Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600544-92.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
26/01/2026
Número: 0600544-92.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600544-
92.2024.6.16.0114, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta pelo Ministério
Público Eleitoral, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Por conseguinte, julgou extinta a
demanda, com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC. (Representação movida pelo
Ministério Público Eleitoral (MPE), que imputa ao representado, Valmir de Asevedo, candidato ao
cargo de vereador, a prática de captação ilícita de sufrágio, conforme art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
Alegou-se que o candidato teria doado bolas de futebol a uma escolinha e prometido parcerias
futuras, utilizando-se da ocasião para solicitar votos aos pais dos alunos.O Ministério Público
Eleitoral anexou à inicial como prova do alegado, prints de mensagens, vídeos e imagens do
evento). RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
VALMIR DE ASEVEDO (RECORRIDO)
TIAGO FELIPE LUDKE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44826699
26/01/2026
09:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44826699 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.878
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600544-92.2024.6.16.0114 –
Medianeira – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: VALMIR DE ASEVEDO
ADVOGADO: TIAGO FELIPE LUDKE - OAB/PR118975
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público
Eleitoral
contra
sentença
de
improcedência em Representação Eleitoral por
captação ilícita de sufrágio.
2. O Ministério Público Eleitoral alega que o
recorrido entregou bolas em escolinha de futebol,
vinculando o ato à sua candidatura, configurando
captação ilícita de sufrágio.
3. A sentença de primeira instância julgou
improcedente a representação, por entender que as
provas apresentadas não eram suficientes para

Num. 44826699 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
comprovar a ocorrência do ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se
o conjunto probatório presente nos autos
comprova que o recorrido tenha doado bolas de
futsal em troca de votos na campanha eleitoral
para vereador no município de Medianeira em
2024, em violação aos termos do art. 41-A da Lei
nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
captação
ilícita
de
sufrágio
exige
demonstração robusta de: (a) prática de conduta
prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97; (b) dolo
específico de obter o voto; (c) ocorrência entre o
registro
de
candidatura
e
a
eleição;
(d)
participação, ciência ou anuência do candidato.
6. Os prints de WhatsApp apresentados revelam
apenas mensagens unilaterais da Coordenadora da
escolinha,
sem
confirmação
por
outros
interlocutores, não se prestando, por si só, a
comprovar a participação do candidato.
7. O vídeo mostra a Coordenadora realizando a
entrega das bolas, sem registro do candidato
manuseando ou distribuindo os objetos, tampouco
mencionando-os.
8. Coordenadora da escolinha que retratou-se em
juízo, afirmando que a aquisição e entrega das
bolas foram de sua exclusiva iniciativa, sem
participação
do
representado,
conforme
documentação de aquisição dos bens.
9. Testemunha presencial, pai de aluno, declarou
que o representado esteve na escolinha, mas não
realizou a entrega de bolas, limitando-se a
apresentar propostas políticas.
10. A divergência entre o conteúdo das
mensagens e fotografias do evento que fragilizam
a premissa acusatória.
11. Ausente prova robusta e inequívoca da
participação ou anuência do candidato na suposta

Num. 44826699 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
entrega de bens em troca de votos, inviável
reconhecer a prática do ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a
sentença recorrida.
Tese de Julgamento: 1. A configuração da
captação ilícita de sufrágio exige prova robusta da
participação, ciência ou anuência do candidato na
conduta ilícita. 2. A prova unilateral, retratada em
juízo e não corroborada por outros elementos, não
é suficiente para caracterizar o ilícito eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 41-A, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe
nº060093968, Min. Raul Araújo Filho, DJE de
07/06/2024; TSE, RO nº 060165766, Min. André
Mendonça,
DJE
de
04/02/2025;
TRE/CE,
RECURSO ELEITORAL nº060046179, Acórdão,
Relator(a)
Des.
FRANCISCO
GLADYSON
PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 21/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 21/01/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral -
Medianeira, por meio da qual a Representação Eleitoral por ele proposta em face

Num. 44826699 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
de VALMIR DE ASEVEDO foi julgada improcedente.
Em suas razões (id 44253002), o Ministério Público Eleitoral sustenta que a
sentença de improcedência não analisou de forma adequada o conjunto
probatório e que a prova dos autos demonstra todos os requisitos do art. 41-A da
Lei nº 9.504/97. Argumenta que ficou comprovado que o recorrido Valmir de
Asevedo compareceu à escolinha de futebol Nazaré, levou bolas de futebol e, no
mesmo ato, pediu votos aos pais dos alunos, associando a entrega ao pleito
eleitoral.
Destaca que, mesmo que a nota fiscal esteja em nome da professora, há indícios
claros de que o candidato patrocinou a entrega, pois estava presente, foi
anunciado como doador e reiterou sua condição de candidato durante o evento.
Defende que o conjunto probatório é suficiente para a procedência da demanda,
apontando: a) prints de mensagens de WhatsApp enviadas pela professora da
escolinha, informando a data, hora e local da entrega das bolas, vinculando o ato
ao candidato Valmir de Asevedo e à sua campanha; b) vídeo da entrega, no qual,
segundo o MP, o candidato aparece presente e interagindo no evento, sendo
apresentado como responsável pela doação; e c) depoimentos da informante e de
testemunha, que confirmariam a presença do candidato na entrega e a associação
do ato à sua candidatura.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso eleitoral para o fim de
se julgar procedente a presente demanda.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 44253005), sustentando que a
sentença de improcedência proferida pelo juízo da 114ª Zona Eleitoral deve ser
mantida, pois não há provas robustas que demonstrem sua participação direta ou
indireta na suposta captação ilícita de sufrágio.

Num. 44826699 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
Afirma que as bolas de futsal foram adquiridas por uma professora, com recursos
provenientes de pais de alunos, sem relação com sua campanha e sem seu
conhecimento ou anuência.
Argumenta que participou de evento de campanha legítimo, como outros
candidatos, expondo propostas sobre incentivo ao esporte, sem indícios de
concordância com eventual pedido de votos associado à doação.
Sustenta que vídeos e mensagens apresentados pela acusação foram retirados de
contexto, produzidos por terceiros, de fácil manipulação, que não servem como
prova válida.
Repisando que as provas não são suficientes para demonstrar a ocorrência de
qualquer ilícito de natureza eleitoral, requer o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença em todos os seus termos.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id
44344995), entendendo que os prints de mensagens, fotos, vídeos e depoimentos
indicam que Valmir de Asevedo esteve presente na entrega de bolas na escolinha,
sendo apresentado como responsável pela doação e associando o ato à sua
candidatura, elementos suficientes para configuração da captação ilícita de
sufrágio. Ao final, opina pelo conhecimento e provimento do recurso interposto
pelo Ministério Público Eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Consoante se infere de consulta realizada no PJE 1º grau, o Ministério Público
Eleitoral foi cientificado eletronicamente da sentença recorrida em 02/12/2024. O

Num. 44826699 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
presente recurso foi interposto na mesma data, sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, mas adianto que o mesmo não merece
provimento.
O recorrente sustenta que o candidato Valmir de Asevedo, Karatê, incorreu em
captação ilícita de sufrágio pela entrega de bolas de futebol a uma escolinha de
futsal, vinculando o ato à sua candidatura, em violação ao art. 41-A da Lei
9.504/97, que assim dispõem:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação
de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a
cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio
de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido
explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim
de agir.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para se
configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes
elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei da
Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos
entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d) participação, direta ou
indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos
fatos que caracterizam o ilícito.
Confira-se:

Num. 44826699 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA
DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU
FACILITAÇÃO DE CIRURGIA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. O TRE/SE, por maioria, deu provimento ao recurso eleitoral interposto
pelos investigantes para julgar procedentes as pretensões deduzidas em grau
recursal e, por conseguinte, afastar as sanções que foram impostas aos
investigados, reformando a sentença que reconheceu a captação ilícita de
sufrágio e o abuso de poderes político e econômico perpetrados pelo então
candidato a prefeito, com auxílio dos demais investigados, determinando a
cassação dos diplomas e mandatos eletivos dos candidatos eleitos - com
aplicação, ainda, de multa eleitoral - e declarando a inelegibilidade de todos
por 8 anos, a contar das eleições de 2020.
2. Nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, "[...] constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive [...]".
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a
captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos:
(a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei das
Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação,
direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou
conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito.
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão
regional está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a
respeito da exigência de prova robusta para a caracterização de captação
ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(REspe nº060093968, Min. Raul Araújo Filho, DJE de 07/06/2024)

Nesse contexto, ressalto que a captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A

Num. 44826699 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
da Lei nº 9.504/97, é uma espécie de ilícito de “mão própria”, na medida em que
a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que apenas
os candidatos têm legitimidade passiva para responder pelo ilícito, que somente
se configura com a demonstração da participação, ciência inequívoca e anuência
do candidato. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
ORDINÁRIOS.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER
ECONÔMICO.
REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
RECURSOS
DO
CANDIDATO
INVESTIGADO
(AIJE
e
RP)
E
DOS
DEMAIS
ENVOLVIDOS (AIJE). PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
ANUÊNCIA
EVIDENCIADA.
ELEMENTOS DE PROVA UNÍSSONOS NO SENTIDO DA PRÁTICA DO
ILÍCITO ELEITORAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. RECURSO DOS NÃO CANDIDATOS
(RP). NÃO ADMISSÃO. ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO NÃO
CANDIDATO
PARA
FIGURAR
NO
POLO
PASSIVO
DA
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Dos recursos ordinários eleitorais de Melque da Costa Lima (AIJE e
Representação Especial) e Eduardo Renary Silva Ferreira e Julison Pinho
Pereira (AIJE)
1. Nos termos do art. 278 do CPC/2015, "a nulidade dos atos deve ser alegada
na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão".
2. A jurisprudência acerca do conhecimento de matérias de ordem pública a
qualquer tempo nas instâncias ordinárias deve ser lida em conjunto com
referido dispositivo, sob pena de se deixar ao livre arbítrio das partes a
alegação de vícios quando em muito superada a fase cabível, o que se
conhece como "nulidade de algibeira". Precedentes desta Corte Superior.
3. É firme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que, para se
configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes
elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei
das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d) participação,
direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou
conhecimento dos fatos.
4. No caso, a existência de estrutura organizada para o oferecimento de

Num. 44826699 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
transporte irregular de eleitores, no dia do pleito, em troca de voto,
caracteriza captação ilícita de sufrágio. Dado o contexto de oferta e alcance
do esquema ilícito, a conduta também caracteriza abuso do poder econômico
(art. 22 da LC nº 64/90).
5. A jurisprudência do TSE não exige a prática direta da conduta pelo
candidato para o fim de se reconhecer o ilícito.
6. O nexo causal entre a conduta e o resultado ficou demonstrado por meio de
estreito vínculo político do candidato com os agentes responsáveis diretos,
bem como pelo conteúdo das planilhas do notebook apreendido, conversas
extraídas dos aparelhos celulares apreendidos e contrato de locação de
veículo utilizado no transporte irregular em nome do candidato.
7. A gravidade da conduta ficou demonstrada mediante o intuito eleitoreiro na
disponibilização de transporte irregular de eleitores, que contou com a
participação de pelo menos 30 motoristas, em benefício da candidatura de
Melque da Costa Lima, em detrimento da normalidade e legitimidade das
eleições.
Recursos não providos.
Do recurso ordinário eleitoral de Eduardo Renary Silva Ferreira e Julison
Pinho Pereira (Representação nº 0601657-66)
8. O TRE/AP reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva dos recorrentes
Eduardo Renary Silva Ferreira e Julison Pinho Pereira, para figurarem no
polo passivo da representação especial, já que, na linha de entendimento desta
Corte Superior "Somente o candidato possui legitimidade para figurar no polo
passivo de representação fundada no art. 41-A da Lei n° 9.504/97 [...]" (RO
n° 1334-25, Rei. Min. Luciana Lóssio, DJE 6.3.2017).
Ilegitimidade recursal.
Recurso não conhecido.
Da conclusão
9. Recurso ordinário eleitoral (nº 0601657-66) de Eduardo Renary Silva
Ferreira e Julison Pinho Pereira não conhecido. Recursos ordinários eleitorais
de Melque da Costa Lima (nº 0601657-66 e 0601658-51) e Eduardo Renary
Silva Ferreira e Julison Pinho Pereira (0601658-51) desprovidos, mantendo-
se o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) tão
somente com o acréscimo da determinação de que os votos sejam anulados
para todos os efeitos, devendo ser realizado o recálculo dos quocientes
eleitoral e partidário.
(TSE. RO nº 060165766, Min. André Mendonça, DJE de 04/02/2025)

Num. 44826699 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
Cumpre consignar, ainda, que para a incidência do art. 41-A da Lei das Eleições,
embora não seja exigido o pedido explícito de voto, deve estar presente o
especial fim de agir, consistente na prática da conduta de doar, oferecer, prometer
ou entregar bem ou vantagem a eleitor no intuito da obtenção do voto em favor
da candidatura, de modo que fique inequívoco do contexto fático que a concessão
da benesse estava condicionada a tal finalidade, consoante se extrai da dicção do
§ 1º do citado dispositivo.
Por fim, na linha traçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por
captação ilícita de sufrágio exige a apresentação de prova robusta dos fatos
alegados, não podendo se basear em ilações e presunções.
Fixadas essas premissas, a controvérsia recursal cinge-se em avaliar se o
conjunto probatório presente nos autos comprova que o recorrido, Valmir de
Azevedo, “Karatê”, tenha doado bolas de futsal em troca de votos na campanha
eleitoral para vereador no município de Medianeira em 2024, o que não merece
prosperar.
O recorrente estrutura seu recurso com base nos elementos anexos à inicial,
recebidos por denúncia anônima do sistema Pardal desta Justiça Eleitoral (id.
44252894).
Na exordial constam, ainda, 3 capturas de tela de um grupo de WhatsApp
intitulado "Naza – AVANÇADO Fu...", do qual Márcia Nazaré Fracaro,
Coordenadora do projeto, é a interlocutora principal (id. 44252894):

Num. 44826699 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43

Num. 44826699 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43

Num. 44826699 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43

No contexto das mensagens, Márcia Nazaré Fracaro relata que o candidato
"Karate", o ora recorrido VALMIR DE ASEVEDO, esteve na escola de futsal
em uma quarta-feira, sem indicar a data, e conversado com alguns pais sobre
reivindicações quanto a estrutura da escola e falta de apoio para as competições.
Em seguida, narra a mensagem que: “Ele anotou nossas reivindicações e segunda
retornou. Trouxe para a escolinha 3 bolas pênalti oficial max 200 e 1 max 500”.
Menciona, ainda, que o candidato falou sobre a possibilidade de firmar parceria
com a escola, independentemente do resultado eleitoral, o que seria mantido com
apoio de um “padrinho forte” ligado a políticos “deputados fortes”.

Num. 44826699 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
A exordial foi acompanhada, ainda, por um vídeo (id. 44252897), essencial para
a compreensão real do contexto dos fatos, especialmente por retratar um dia
comum em uma aula de futebol para crianças em uma quadra esportiva,
conforme demonstram as capturas de tela subsequentes:
(00:05)

Num. 44826699 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43

(00:23)
No vídeo, observa-se Márcia segurando, em uma das mãos, uma sacola plástica
e, na outra, uma bola amarela e branca, a qual foi entregue a uma das crianças
que a cercavam, conforme a seguinte captura:
(00:39)

Num. 44826699 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
Instantes depois, outras bolas foram retiradas de sacola, gerando grande euforia
das crianças, em um gesto casual, logo após as seguintes falas:
(Márcia) “e depois ele vai fazer parcerias para a gente conseguir outras
coisas, independente, claro que ele é candidato a vereador e se a gente
puder dar um apoio, os pais, pra ele, ele vai ser parceiro, mesmo se ele
não se eleger ele não vai abandonar a escolinha, é uma ..., foi um acordo
que ele fez com os pais, então eu acho assim que ainda quem não tem um
candidato ou está em dúvida, eu conheço ele desde, ele foi meu aluno né,
há muitos anos, uma pessoa boa.”
(Valmir) “não é que nós somos velhos, é que nós começamos cedo tá”.
(Márcia) “então pega uma bola na mão aí”

No tocante à participação do recorrido, embora as imagens registrem sua
presença no ato de entrega das bolas, sua única manifestação verbal foi um
comentário descontraído, proferido logo após a Coordenadora afirmar que o
conhecia há tempos: “não é que nós somos velhos, nós começamos cedo tá”, sem
que em nenhum momento tenha sido captada sua interação com as bolas de
futebol.
Ouvida em juízo na condição de informante, Márcia esclareceu inequivocamente
que os materiais foram comprados com dinheiro das mensalidades escolares
pagas pelos alunos, dias antes da entrega, retratando-se quanto ao que disse na
mensagem do grupo de whatsapp (00:49 da Parte 08 – ID 44252929).
A única testemunha ouvida, Jairo Brum, pai de um aluno, declarou em juízo que
não se recorda de ter visto qualquer mensagem da professora Márcia indicando
que o candidato entregaria algum benefício e que não faz parte do grupo do
whatsapp NASA - Avançado, onde constam as mensagens que instruíram a
inicial, somente dos grupos "NASA Futsal" e "NASA Sub-1".
Declarou que não observou nenhuma situação que sugerisse que as bolas

Num. 44826699 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
fossem oferecidas em troca de votos por Valmir, uma vez que os pais pagam
mensalidade para garantir materiais e benefícios para os filhos. Portanto,
não esperavam isso de um candidato.
Jairo disse, ainda, que não presenciou Valmir de Azevedo entregando bolas ou
qualquer outro material esportivo aos alunos e que seu filho mencionou
anteriormente que a Coordenadora havia comprado bolas novas que seriam
entregues em alguns dias.
Relatou que Valmir apresentou propostas como outros candidatos que também
visitaram a escola.
Assim, o depoimento de Jairo, aliado com as provas documentais e ao vídeo do
momento exato da entrega das bolas indicam que o ato ocorreu de forma
corriqueira no contexto de uma escola de futebol infantil privada na entrega de
materiais esportivos novos, em um dia comum de aula, sem qualquer solenidade
ou registro de contato do candidato com as bolas ou menção sobre elas em sua
poucas palavras naquele momento.
Registra-se, ainda, que conforme os depoimentos de Márcia e Jairo, a entrega das
bolas não ocorreu em um “evento”, sugerindo solenidade, conforme alegado pelo
recorrente, mas em um dia comum de aula.
Ademais, a escola onde ocorreram os fatos não é um projeto social, embora
acolha crianças bolsistas, mas uma atividade privada, custeada pelo pagamento
de mensalidades que inclui a utilização de materiais.
Nada obstante, alega o recorrente, ainda, que as notas fiscais apresentadas pela
defesa não registram a aquisição do modelo MAX 500 citada pela Coordenadora
na mensagem do grupo.

Num. 44826699 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
De fato, embora a NFC-e (id. 44252908) e respectiva fatura (id. 44252911) não
indiquem a compra do modelo MAX 500, é certo que as fotografias
compartilhadas no grupo também não registram modelos distintos, mas sim
quatro bolas aparentemente idênticas, vejamos:

Assim, conquanto a mensagem no grupo de whatsapp indique que foram
entregues bolas de dois modelos, um deles distinto do que consta na nota fiscal,
as fotos registradas no dia apontam que as bolas são idênticas, conferindo
fidedignidade ao documento que anota a aquisição de quatro bolas de um único
modelo, PENALTY RX 200 XXIII, no valor unitário de R$ 119,00, pelo CPF da
Coordenadora.
Percebe-se, portanto, que a mensagem enviada no grupo não está compatível com
os fatos ou documentos apresentados, denotando possível exagero de linguagem
e narrativa da Coordenadora Márcia para tentar impressionar os pais dos alunos
sobre a aquisição de novas bolas.
Outrossim, embora a fatura (id. 44252911) e respectiva nota fiscal (id.

Num. 44826699 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
44252908) tenham sido emitidas em 03/10/2024, durante o prazo de
apresentação da contestação, o faturamento ocorreu em 23/09/2024, data anterior
ao ajuizamento da demanda.
Consequentemente, apesar de verificado que a emissão da fatura e nota fiscal
ocorreram após o registro do faturamento da compra, o que pode configurar
irregularidade fiscal a ser apurada na esfera processual própria estranha a seara
eleitoral, não há qualquer outro indício de que a compra não tenha sido efetivada
pela Coordenadora Márcia na data registrada na fatura.
Nesse contexto, não vislumbra-se elemento suficiente para afastar a credibilidade
da prova documental apresentada pela defesa sobre a compra do material.
Ademais, o simples fato do candidato ter comparecido à escola de futebol
privada por uma ou mais vezes, anotado reivindicações ou estar presente quando
terceiros se manifestaram em seu favor não é, por si só, suficiente para
caracterizar o núcleo da conduta vedada pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
A adoção de entendimento diverso equivaleria a admitir que mera referência
unilateral de terceiro bastaria para comprovar autoria de fato imputado ao
representado, o que evidentemente não se coaduna com a exigência de prova
robusta e idônea em matéria de ilícito eleitoral.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP. TERCEIRO
NÃO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ILÍCITO
OU
DE
PARTICIPAÇÃO,
CIÊNCIA
OU
ANUÊNCIA
DOS
INVESTIGADOS.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DOS
ILÍCITOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida

Num. 44826699 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral de Russas/CE, que julgou improcedente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral proposta em face dos candidatos eleitos aos
cargos de prefeito e vice-prefeita do Município de Palhano/CE, nas eleições
de 2024, por suposta captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico
decorrente da veiculação de mensagens com ofertas de vantagens pecuniárias
atribuídas a servidor comissionado e cunhado do prefeito eleito, publicadas
em grupo de WhatsApp. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examina-se se as
mensagens atribuídas a terceiro, não candidato, com declarações relacionadas
à compra de votos, configuram captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder
econômico, aptos a ensejar a responsabilização dos candidatos eleitos, à luz
da exigência legal de prova inequívoca da prática ilícita e da participação,
ciência ou anuência dos investigados. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conteúdo
das mensagens não demonstra a ocorrência das condutadas tipificadas no art.
41-A da Lei nº 9.504/1997, que exige demonstração robusta da prática de
uma das condutas tipificadas para eventual responsabilização na esfera
eleitoral. TESE 4. Para a configuração da captação ilícita de sufrágio ou do
abuso de poder econômico, é imprescindível a existência de prova robusta e
inequívoca da prática do ilícito e da participação, ciência ou anuência dos
candidatos, ainda que por meio de terceiros. A mera vinculação familiar,
funcional ou afinidade política não supre tal exigência. DISPOSITIVO 5.
Recurso desprovido. 6. Sentença mantida, com improcedência da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
(TRE/CE. RECURSO ELEITORAL nº060046179, Acórdão, Relator(a) Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 21/05/2025)

Como visto, diante do conjunto probatório contido nos autos não se verifica
possibilidade de condenação pela prática da conduta prevista no art. 41-A da Lei
nº 9.504/97, cuja consequência é de extrema gravidade, razão pela qual deve ser
mantida a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.

Num. 44826699 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/01/2026 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012609132676600000043763433
Número do documento: 26012609132676600000043763433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/01/2026 15:39:43
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600544-92.2024.6.16.0114 -
Medianeira - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: VALMIR DE
ASEVEDO - Advogado do RECORRIDO: TIAGO FELIPE LUDKE - PR118975
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.01.2026